Tribunal: TJPA
Processo: 0807362-28.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807362-28.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 698). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. A
gravo interno
contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário
,
nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

2.
O fato relevante.
A decisão agravada fundamentou-se n
a Tese Jurídica Vinculante nº
698
, firmada pelo
Supremo Tribunal Federal,
que trata d
a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas destinadas à concretização de direitos fundamentais, sempre que houver ausência ou grave deficiência na prestação do serviço pelo Estado, com o intuito de estabelecer parâmetros que resguardem o princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3
.
S
aber
se o acórdão
impugnado
observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
t
ema 698

ao determinar a realização de medida
s
pontua
is
em Unidade de Saúde
, com o intuito de

garantir
direito
s

fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4
.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas
voltadas

a garantia dos
direitos
fundamentais
previstos na Constituição Federal,
sem que isso configure violação
a
o princípio da separação dos poderes.

Precedentes
.

5
.
Para divergir do acórdão recorrido, pela via do recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Agravo interno
desprovido
; portanto, mantida a decisão agravada que negou seguimento
ao recurso extraordinário
pela consonância do acórdão recorrido com
a T
ese Jurídica Vinculante nº 698, firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF: 2
º
;
CPC: 1.030, I;
Tema 698 STF

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

RE 1505582
AgR
-
segundo, Relator
(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-11-
2024 PUBLIC
19-11-2024;
ARE 1423672
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-09-
2023 PUBLIC
14-09-2023; ARE 1387572
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
29-11-
2022 PUBLIC
30-11-2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID nº 21467402), contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID nº
20602068
), fundada em tese
fixada no Recurso Extraordinário nº
684.612
, paradigma do Tema
698
do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que dispõe:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

A parte agravante aleg
a
, em síntese, que
o acórdão impugnado violou o art. 2
º
da Constituição Federal,
por ofensa ao princípio da separação dos poderes
,
dado que

não
observou

os parâmetros
fixad
o
s pelo Supremo Tribunal Federal

no Tema 698/STF
,
em sede de repercussão geral,

ao determinar a execução de medidas pontuais sem que a administração pública apresentasse

um plano de ação e/ou os meios adequados para alcança
r
o resultado
pretendido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
22127584).

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, posto que é isento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Pois bem, a controvérsia em questão consiste
em saber
se o acórdão recorrido observou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 ao determinar a realização de medida
s
pontua
is
em Unidade de Saúde
,
com o intuito de garantir direito fundamentais.

C
onforme relatado,
foi negado seguimento a
o recurso extraordinário do Município, ora agravante,
com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral
(RE
684612/RJ (TEMA 698)
, com o seguinte teor:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Ressalta-se que
o paradigma
mencionado aborda a
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas
destinadas
à concretização de direitos fundamentais, sempre que
houver
ausência ou grave deficiência na prestação do serviço p
elo
Estado,
com o intuito

de estabelecer parâmetros que resguardem o princípio da separação dos poderes.

No presente caso, foram determinadas reformas e adaptaç
ões

na
infraestrutura da
Unidade Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia II
,
tendo como base
os documentos apresentados

pelo
Ministério Público
na inicial,
conforme os seguintes trechos do acórdão
recorrido
:

“
O cotejo probatório demonstra, através de documentos contidos na Ação Civil Pública, a situação precária da Unidade Estratégia Saúde da Família Parque Amazônia II, dentre elas, a análise técnica nº 552/2019 (Id. 4742815 - Pág. 6 ao Id. 4742816 - Pág. 1) e análise técnica nº 933/2019 (Id. 4742816 - Pág. 2 ao Id. 4742817 - Pág. 1), a necessidade de melhoras e reformas na unidade de saúde.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam
como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

(...)

A execução de reforma e adaptação são garantia da acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos em falta, para sanar as irregularidades aferidas (Id. 4742815 - Pág. 6 ao Id. 4742816 - Pág. 1 e Id. 4742816 - Pág. 2 ao Id. 4742817 - Pág. 1), ou seja, encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...) É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. (grifo nosso).

(...)

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Município quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais, na integralidade das irregularidades constatadas, a manutenção da condenação do Ente Municipal é medida que se impõe.”

Com efeito,
a conclusão da Turma Julgadora
está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que
,
e
m caráter excepcional
,

o Poder Judiciário pode adotar medidas
para assegurar
direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal
,
sem que isso configure violação
a
o princípio da separação de poderes.

Nesse sentido, veja-se o teor das seguintes ementas do
Su
premo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.

3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(RE 1505582
AgR
-
segundo, Relator
(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-11-
2024 PUBLIC
19-11-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À MORADIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DEFINITIVAS. AUXÍLIO ALUGUEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

(ARE 1423672 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
13-09-
2023 PUBLIC
14-09-2023)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(ARE 1387572
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
242 DIVULG
29-11-
2022 PUBLIC
30-11-2022)

P
o
rtanto
, a decisão de negativa de seguimento d
o
recurso extraordinário, fundada no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, não merece reparo.

Por fim, para divergir do acórdão recorrido, pela via do recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Sendo assim,
voto pelo

desprovimento
do agravo interno
,
mantendo-se a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com
a T
ese Jurídica Vinculante nº 698, firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Transcorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para exame do agravo em recurso especial
.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 06/02/2025